Tribunal: STF
Processo: RHC 219941
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Eduardo de Oliveira, assistido pela Defensoria Pública de Alagoas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 681.958/AL, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado em 6.6.2019 pela apontada prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “O Ministério Público do Estado de Alagoas, através do Promotor de Justiça infrafirmado, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 24 e 41, do CPP, oferecer DENÚNCIA contra MAYCON DOUGLAS GOMES DOS SANTOS, (…); e CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, (...), pela prática do fato delituoso abaixo descrito: 



    Consta dos autos do inquérito policial anexo, que, no dia 21/05/2019, às 10:30h, na Travessa da Codeal, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL, o denunciados ceifaram vida de Alzamir Lino dos Santos.



    Segundo restou investigado, no dia e horário acima descritos, a vítima encontrava-se no referido logradouro, quando fora surpreendido por disparos de arma de fogo perpetrados pelo segundo denunciado, sendo posteriormente atingido por golpes de facão, desta vez desferidos pelo primeiro acusado. 



    Conforme consta nos autos em epígrafe, que os denunciados se acusaram mutuamente, cada um eximindo-se da autoria do crime.



    Quanto à motivação do crime, esta não restou devidamente investigada pela polícia, devendo ser apurada durante a instrução processual” (e-doc. 3).



    3. Em 11.5.2020, sobreveio decisão do juízo da Oitava Vara Criminal e Tribunal do Júri da comarca de Maceió/AL (Ação Penal n. 0713229-88.2019.8.02.0001), pela qual pronunciados o paciente e corréu. 



    4. Em 2.6.2021, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0713229-88.2019.8.02.0001, interposto pela defesa do recorrente, mantendo a decisão de pronúncia. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO INDICIÁRIO SUFICIENTE NA PRONÚNCIA. DEPOIMENTOS DOS ACUSADOS NARRANDO A PRÁTICA CRIMINOSA. VÍTIMA QUE VEIO A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO E GOLPES DE FACA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DELIBERAR SOBRE A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I – Havendo provas, ainda que mínimas e derivadas do inquérito policial, que alicercem a decisão de pronúncia, esta se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro societate, cabendo ao conselho de sentença a decisão. 



    II – As provas colhidas na fase inquisitorial poderão ser renovadas por ocasião do julgamento pelos jurados, portanto podem ser consideradas na decisão de pronúncia. 



    III – Depoimento que corrobora as demais provas dos autos e apontam a autoria para o recorrente. 



    IV – Recurso conhecido e improvido” (fl. 1, e-doc. 5).



    Não interposto recurso, a decisão de pronúncia tornou-se definitiva em 6.8.2021.



    5. Contra o acórdão do Tribunal alagoano impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 681.958/AL, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 13.6.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 2.8.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE AGENTES POLICIAIS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. O Tribunal de origem não discutiu sobre o mérito direto da tese da defesa, no sentido de que a pronúncia do paciente teria ocorrido apenas com base em provas colhidas na fase do inquérito policial. Com efeito, o acórdão impugnado limitou-se a decidir sobre as alegações feitas no recurso em sentido estrito, ou seja, sobre a justificativa de fragilidade das provas e de que não teria havido dolo do acusado ao emprestar a arma, analisando os argumentos de que não haveriam indícios suficientes de autoria e materialidade (princípio in dubio pro reo). Assim, a rigor, não caberia a esta Casa a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. No caso, não se trata de sentença de pronúncia baseada em testemunho de ‘ouvir dizer, não se sabe onde nem de quem’. Trata-se do testemunho de policiais que, na fase inquisitorial, presenciaram o corréu afirmar ter cometido o crime juntamente com o ora agravante, sendo que tal testemunho foi reafirmado em Juízo.



    3. A decisão das instâncias ordinárias está de acordo com o entendimento desta Corte, para qual ‘a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial. A Corte de origem afirmou estarem presentes indícios necessários para pronunciar o réu com base no depoimento, em juízo, do delegado da Polícia Federal que participou da investigação do caso [...], além dos elementos de informação produzidos no curso do inquérito’ (AgRg no AREsp n. 1.674.333/GO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/6/2021).



    4. ‘Diferente do que ocorre em relação à sentença condenatória, a decisão que pronuncia o acusado exige, tão somente, a presença de indícios de autoria, além de prova da materialidade do delito. V - In casu, a decisão de pronúncia apontou, além de depoimento colhido na fase do inquérito e sob sigilo, prova testemunhal, realizada durante a fase judicial, apta a demonstrar a presença de tais indícios’ (HC n. 127.215/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/8/2009).



    5. Maiores incursões sobre a matéria, por certo, usurpariam a competência do Tribunal do Júri, o Juízo natural da causa, bem como exigiriam o aprofundado exame dos elementos fáticos da lide, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Precedentes.



    6. Agravo regimental improvido” (e-doc. 30).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta “a ausência de justa causa para a pronúncia, por haver se baseado exclusivamente em elemento informativo colhido na fase inquisitorial e depoimento ‘de ouvir dizer’ prestado em juízo” (fl. 3, e-doc. 35). 



    Assinala que “o próprio Superior Tribunal de Justiça vem concedendo ordens de habeas corpus em caso de condenação baseada em depoimento de ouvir dizer” (fl. 3, e-doc. 35). 



    Assevera que “o Tribunal local apreciou de maneira expressa a questão de mérito suscitada por meio da ação constitucional de habeas corpus, de forma que não há, na hipótese, a alegada supressão de instância” (fl. 4, e-doc. 35). 



    Ressalta que, “muito embora os testemunhos prestados em sede de inquérito pelos policiais Evaldo José Marinho dos Santos e Shirleiane Borges Calado Gois tenham sido confirmados em juízo, vê-se dos seus conteúdos que eles não são aptos a subsidiar, por si sós, uma decisão de pronúncia” (fl. 5, e-doc. 35).



    Argumenta que “tais policiais não presenciaram o ato homicida, tendo tomado conhecimento ao seu respeito apenas através das palavras do corréu Maycon Douglas, o qual teria, ainda na fase pré-processual, confessado a prática do crime e atribuído ao paciente a participação nele” (fl. 5, e-doc. 35). 



    Enfatiza que os testemunhos dos policiais “são de ‘ouvir dizer’, de todo imprestáveis para alicerçar, isoladamente, uma decisão de pronúncia” (fl. 6, e-doc. 35). 



    Alega que “o corréu Maycon Douglas, ao depor em juízo, afirmou que sequer conhecia o paciente, (…). Ou seja, os testemunhos dos policiais Edvaldo e Shirleiane foram baseados em delação de corréu feita em sede inquisitorial e não confirmada em juízo” (fls. 8-9, e-doc. 35). 



    Realça que “a pronúncia foi fundamentada, com exclusividade, em elementos colhidos na fase pré-processual, o que viola as disposições contidas nos arts. 155, 413 e 414 do Código de Processo Penal. (…) E, para se aferir a violação da norma federal, não é necessário reexaminar fatos e provas, mas apenas verificar se houve (ou não) a observância à regra que rege a prolação da sentença (artigo 155, caput, do CPP)” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial” (fl. 9, e-doc. 35). 



    7. O Ministério Público de Alagoas apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário, com a manutenção da decisão recorrida (e-doc. 51).



    8. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso ordinário.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja desconstituída a sentença de pronúncia, ao argumento de falta de justa causa, “por haver se baseado exclusivamente em elemento informativo colhido na fase inquisitorial e depoimento ‘de ouvir dizer’ prestado em juízo” (fl. 3, e-doc. 35).



    11. Ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0713229-88.2019.8.02.0001, o Tribunal de Justiça de Alagoas ratificou a decisão do juízo de primeiro grau, concluindo pela consistência dos indícios de prova para a pronúncia do recorrente e do corréu. Consta do voto do Relator, Desembargador Sebastião Costa Filho:



    “Cumpre esclarecer que, na decisão de pronúncia, é vedada ao Juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri julgar efetivamente os crimes dolosos contra a vida, por força de preceito constitucional. 



    De fato, exige-se, do Juízo a quo, tão somente, convincentes indícios de autoria e a prova de materialidade do delito, cabendo ao Conselho de Sentença decidir, em definitivo, após a apreciação das teses da acusação e da defesa, pela condenação ou absolvição do réu. Neste sentido o STJ tem decidido: (…)



    Feita essa digressão, cumpre assentar que, havendo provas, ainda que mínimas e derivadas do inquérito policial, que alicercem a decisão de pronúncia, esta se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro societate. 



    Destaque-se que as provas colhidas na fase inquisitorial podem ser renovadas por ocasião do julgamento pelos jurados, portanto, consideradas na decisão. 



    No mais, manuseando os autos, percebe-se suficientemente embasado o decisum vergastado, já que a pronúncia foi devidamente fundamentada, sem restar vulnerado qualquer comando constitucional. 



    A materialidade do fato - que não foi objeto de impugnação pelo recorrente - restou comprovada por meio do auto de exame cadavérico a fls. 363, atestando que a vítima morreu em decorrência de traumatismo crânio-encefálico produzido por ação de instrumento perfuro-contundente. 



    Acerca da autoria delitiva, prova oral oriunda das oitivas das pessoas que presenciaram o momento do crime, bem como das declarações da esposa da vítima traduzem a suficiência dos indícios de autoria até aqui colhidos. 



    Evaldo José Marinho dos Santos afirmou tanto em inquérito policial quanto em audiência (fl.247), que autuou o acusado Maycon Douglas em flagrante delito, fugindo de sua residência por cima das telhas, tendo este confessado o crime e narrado que havia praticado junto com Carlos Eduardo de Oliveira, vulgo ‘Carlinhos’. Relata que Carlos desferiu tiros de arma de fogo na vítima, e depois ele desferiu golpes de faca. 



    Shirleiane Borges Calado Gois relatou na fase policial (fl. 43) e em audiência de instrução (fl. 248) que Maycon, ao ser preso, relatou que havia praticado o crime junto com Carlos. 



    O acusado Maycon Douglas Gomes dos Santos relatou perante a autoridade policial (fl. 46) que conhecia a vítima do ferro velho e no dia fatídico estava em um mercadinho no Tabuleiro quando avistou ‘Carlinhos’ passando por ele e logo em seguida sacando uma arma, dando vários tiros em Alzamir. Detalha que o primeiro tiro falhou, mas Carlos atirou mais umas 4 ou 5 vezes atingindo a vítima. Narra que correu pra residência da sua avó e depois continuou fugindo pelo telhado até ser preso pela polícia. Por fim, confessa ter dado várias facadas na vítima. 



    Em audiência de instrução e julgamento (fl. 252) o réu Maycon negou a prática delitiva e disse que não conhecia Carlos. 



    Maria José da Silva Alves relatou que era tia da vítima e que Alzamir era usuário de drogas assumido (fl.122 e fl. 249). Aline Candido da Silva (fl. 124 e fl. 250) narrou que estava grávida do filho da vítima e que ele era usuário de drogas. 



    Maria Givaneide da Silva Alves relatou em seu depoimento perante a autoridade policial (fl. 126) e em audiência de instrução (fl. 251) que seu sobrinho era usuário de drogas e tinha uma dívida, além disso que ele tinha morrido com golpes de faca e arma de fogo. 



    O apelante Carlos Eduardo de Oliveira relatou perante a autoridade policial (fl. 129) que havia emprestado a arma para Maycon, sem perguntar a finalidade e que pouco tempo depois viu Maycon conversando com a vítima. Narra que após algum tempo viu Alzamir andando e Maycon passou correndo, apontando a arma para as costas da vítima. Relata que o primeiro disparo falhou e Alzamir correu, mas os próximos disparos alvejaram a cabeça da vítima, inclusive Maycon se aproximou e deu mais disparos no crânio. Por fim, disse que Maycon jogou a arma próximo aos seus pés e saiu correndo, então pegou a arma que era sua, mas depois descartou. 



    Em audiência de instrução e julgamento (fl. 253) o acusado confirmou o depoimento prestado anteriormente e afirmou que o crime foi motivado devido a uma dívida que a vítima tinha com Maycon.



    Pois bem. 



    Analisado o conteúdo probatório até aqui produzido, chega-se à conclusão de que há elementos indiciários suficientes para a pronúncia. 



    Com efeito, a narrativa acusatória é coerente e está lastreada em conjunto indiciário suficiente consistente nos depoimentos dos próprios acusados prestados na fase policial e instrução processual, portanto não merece prosperar a tese defensiva de que não há indícios suficientes. 



    Nesse sentido o acusado Maycon, ao ser autuado em flagrante delito, relatou como ocorreu todo o crime, fornecendo detalhes, inclusive disse que a vítima tinha sido atingida por tiros de arma de fogo disparados por Carlos e por golpes de faca de sua autoria. 



    Já a testemunha Maria Givaneide da Silva Alves confirmou que a vítima morreu devido a tiros e facadas. 



    O laudo cadavérico apontou que a vítima foi alvejada por tiros e ferimentos cortantes. 



    Nesse passo, o depoimento que mais se aproxima da realidade dos fatos em consonância com as provas foi o prestado por Maycon na fase inquisitorial, no qual atribui a autoria do crime a si próprio e Carlos. 



    O recorrente nada cita sobre as facadas em sua versão, dizendo que não sabe quem deu os golpes de faca, apesar de confirmar que presenciou o homicídio, trazendo fundadas suspeitas sobre a veracidade do relato. 



    Logo, não havendo prova irrefutável das alegações defensivas a permitir a absolvição sumária do acusado, deverá o Tribunal Popular, no exercício de sua soberania, dirimir as dúvidas quanto a tal discussão, já que aqui incide a imperatividade contida no brocardo in dubio pro societate. 



    Acrescente-se que, em instrução plenária, as teses defensivas poderão ser novamente exploradas, e a apreciação final caberá ao Conselho de Sentença, a quem cabe julgar os crimes dolosos contra a vida. 



    Nesse diapasão, VOTO no sentido do conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na íntegra, a decisão ora vergastada” (fls. 5-9, e-doc. 5).



    12. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior e negou provimento ao agravo regimental interposto pela Defensoria Pública estadual. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “(...) observo que o Tribunal de origem, analisando as provas da lide, asseverou que ‘Evaldo José Marinho dos Santos afirmou tanto em inquérito policial (fl. 41) quanto em audiência (fl. 247) que autuou o acusado Maycon Douglas em flagrante delito, fugindo de sua residência por cima das telhas, tendo este confessado o crime e narrado que havia praticado junto com Carlos Eduardo de Oliveira, vulgo ‘Carlinhos’. Relata que Carlos desferiu tiros de arma de fogo na vítima, e depois ele desferiu golpes de faca. Shirleiane Borges Calado Gois relatou na fase policial (fl. 43) e em audiência de instrução (fl. 248) que Maycon, ao ser preso, relatou que havia praticado o crime junto com Carlos. O acusado Maycon Douglas Gomes dos Santos relatou perante a autoridade policial (fl. 46) que conhecia a vítima do ferro velho e no dia fatídico estava em um mercadinho no Tabuleiro quando avistou ‘Carlinhos’ passando por ele e logo em seguida sacando uma arma, dando vários tiros em Alzamir. Detalha que o primeiro tiro falhou, mas Carlos atirou mais umas 4 ou 5 vezes atingindo a vítima. Narra que correu pra residência da sua avó e depois continuou fugindo pelo telhado até ser preso pela polícia. Por fim, confessa ter dado várias facadas na vítima (fl. 35/36)’. 



    Como se vê, não se trata de testemunha que simplesmente ‘ouviu dizer’. 



    Ora, no precedente trazido à colação pelo agravante fica bem claro não ser ‘cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de ‘ouvir dizer’, sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo. 4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os indícios de autoria do homicídio qualificado consumado eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente, porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em que não haviam sido apontadas as pessoas informantes. Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no processo em que se atribui a autoria aos denunciados. Todavia, todos os testemunhos mencionados pela Corte estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com base em ‘ouvir dizer’ em que a fonte não é identificada, circunstância inidônea para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença (REsp n. 1.924.562/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/5/2021)’. 



    Esse, definitivamente, não é o caso dos autos, pois não se trata de testemunho de ‘ouvir dizer, não se sabe onde nem de quem’. Aqui, trata-se do testemunho de policiais que, na fase inquisitorial, presenciaram o corréu afirmar que cometeu o crime juntamente com o ora agravante, sendo que tal testemunho foi reafirmado em Juízo.



    Dessa forma, a decisão das instâncias ordinárias está de acordo com o entendimento desta Corte, para qual ‘a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial. A Corte de origem afirmou estarem presentes indícios necessários para pronunciar o réu com base no depoimento, em juízo, do delegado da Polícia Federal que participou da investigação do caso [...], além dos elementos de informação produzidos no curso do inquérito (AgRg no AREsp n. 1.674.333/GO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/6/2021)’. 



    Ressalto que, diferente ‘do que ocorre em relação à sentença condenatória, a decisão que pronuncia do acusado exige, tão somente, a presença de indícios de autoria, além de prova da materialidade do delito. V - In casu, a decisão de pronúncia apontou, além de depoimento colhido na fase do inquérito e sob sigilo, prova testemunhal, realizada durante a fase judicial, apta a demonstrar a presença de tais indícios (HC n. 127.215/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/8/2009)’ 



    Por fim, registro que maiores incursões sobre a matéria, por certo, usurpariam a competência do Tribunal do Júri, o Juízo natural da causa, bem como exigiriam o aprofundado exame dos elementos fáticos da lide, o que não é possível na estreita via do habeas corpus.



    Com efeito, ‘na hipótese em que confirmados, em juízo, a existência da materialidade delitiva qualificada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa dos agentes, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, tem exortado esse Tribunal Superior que a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri, notadamente à soberania dos veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 413, §1º, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp n. 1.285.983/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/8/2019)’. (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-7, e-doc. 31).



    13. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram, com fundamento no acervo probatório da ação penal, não ser caso de absolvição sumária, pela existência de provas que demonstravam tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do recorrente e do corréu, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Como assentado no acórdão impugnado, afastar a análise realizada pelas instâncias ordinárias importaria em revolvimento do acervo probatório, inviável na estreita via do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 



    1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação.



    2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença.



    3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.162-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 151.475-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.11.2019).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia nas decisões proferidas nas instâncias ordinárias, que concluíram pela existência dos indícios probatórios incriminadores suficientes para a decisão de pronúncia.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora